Tribunal: TJMT
Processo: 0015845-65.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015845-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VICENTE DE LIMA - CPF: 512.145.981-53 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA ROCHA DA SILVA DIAS - CPF: 011.234.661-81 (VÍTIMA), ANDERSON JOSE DA COSTA - CPF: 028.962.581-59 (VÍTIMA), SAMARA ANGELICA DE ALMEIDA ROSENDO - CPF: 063.052.551-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015845-65.2020.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VICENTE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRATICA DO DELITO DO ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE.
DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
IN DUBIO PRO REO
. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Marcos Vicente de Lima contra sentença condenatória que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a ausência de provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime do artigo 311 do Código Penal, sob o argumento de que não há elementos que demonstrem sua efetiva participação na adulteração dos sinais identificadores dos veículos e componentes apreendidos.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade delitiva é inconteste e está consubstanciada nos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais; contudo, não há prova inequívoca de que o apelante tenha sido o responsável pela adulteração dos sinais identificadores, inexistindo nos autos evidências de sua participação direta na remarcação dos chassis e componentes automobilísticos apreendidos.

3.2. O crime do artigo 311 do Código Penal exige a demonstração do dolo específico na adulteração dos sinais identificadores do veículo, não sendo suficiente a mera posse de bens adulterados para a configuração do delito.

3.3. Diante da ausência de prova cabal da autoria, impõe-se a absolvição pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

3.4. Com a absolvição, a pena do apelante é redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo ainda aplicado o instituto da detração penal, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação criminal provida.

Absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “Para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) – antes da alteração trazida pela Lei n. 14.562/2023 –, é indispensável a demonstração de que o agente foi o responsável pela adulteração, sendo insuficiente a mera posse dos bens adulterados.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, §1o; 311; 333; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 11/06/2024; TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015845-65.2020.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VICENTE DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCOS VICENTE DE LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação n. 15845-65.2020.811.0042 (Código 628767), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dos artigos 180, §1
o
, 311 e 333, todos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa assevera inexistir provas suficientes da autoria do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, uma vez que os elementos produzidos não indicam ter sido o acusado o responsável pelas contrafações verificadas nos automóveis apreendidos em sua residência [doc. digital n. 252271246].

A 29a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado e pugnou pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 262174271].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 262581766].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015845-65.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta que na data de 16/06/2020, por volta de 12h00, os

investigadores Wisno Chelmo e Luciano Leonardo, lotados na Delegacia de Roubos

e Furtos desta capital, realizavam diligências para elucidação de crime de furto de

uma motocicleta Honda BROS 160, cometido no dia 15/06/2020, quando

receberam
notitia criminis
de que o produto do crime estaria na posse de um

cidadão que transitava em uma Van branca de placa DIL 4E42/BRASIL.

Apurou-se que o dono do veículo se tratava de MARCOS

VICENTE DE LIMA (denunciado). Na sequência, a equipe de investigadores se

dirigiu ao endereço do suspeito e, após s autorização do morador para entrada no

referido imóvel, foi possível constatar que o local se tratava de área destinada à desmanche e comercialização de peças de origem comprovadamente ilícita.

Ato contínuo, foi localizada a motocicleta Honda BROS 160

Chassi 9C2KD0810KR025200 (vide termo de apreensão de fls. 23), que havia sido

furtada no dia 15/06/2020 (vide B.O. no 2020.142074 – fls. 16/17), já em processo

de desmanche. No local, ainda foram apreendidas outras peças de motocicletas

advindas de crime (fls. 18/21), conforme boletim de ocorrência n° 2020.129137 e

2020.142069 (fls. 17 e 19), além de ferramentas destinadas a facilitar o processo

de desmonte dos veículos.

Consta ainda que, ciente de que seria encaminhado à Autoridade Policial dada a constatação de prática de crimes de RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (art. 180, §1° do CP) e ADULTERAÇÃO de SINAL IDENTIFICADOR de

VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 311 CP), o autuado MARCOS VICENTE OFERECEU

VANTAGEM INDEVIDA aos Policiais Civis, alegando que gostaria de fazer um

“acerto” e prometendo entregar 01 (um) carro, mais a quantia de R$ 10.000,00

(dez mil) reais em dinheiro para se livrar solto, oferta essa que foi negada e

gravada pelos investigadores.

Todos os objetos localizados no desmanche foram

apreendidos e individualizados no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 22.

Por fim, observa-se, do extrato de Boletins de Ocorrência

juntados as fls. 16/21, que vários produtos de crimes de furto ou roubo tiveram

como destino final a residência de MARCOS VICENTE DE LIMA, que é o

responsável pela revenda dos produtos de origem ilícita, possuindo inclusive CNPJ

para este fim (fls. 23/24), prova essa de que o fato, ora apurado, não se trata de

situação isolada [...]”
(doc. digital n. 254778770).

Encerrada a instrução processual, o juízo da 7
a
Vara Criminal da Capital julgou da denúncia procedente e condenou MARCOS VICENTE DE LIMA à pena de
8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo cometimento dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal de veículo automotor e corrupção ativa [artigos 180, §1
o
, 311 e 333, todos do Código Penal].

A irresignação defensiva cinge-se a absolvição quanto a prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal, sob o argumento de que as provas produzidas são insuficientes para comprovar ter sido o apelante o responsável por adulterar os sinais identificadores dos veículos apreendidos pelos investigadores de polícia.

O recurso
comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva é inconteste e está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 212.3.2020.8997, boletins de ocorrência ns. 2020.143002, 2020.142074, 2020.129137, 2020.142069, termo de exibição e apreensão, laudo pericial n. 2.18.2020.40553-01, 2.18.2020.40552-01, 2.18.2020.40551-01, 2.18.2020.40550-01 e 2.18.2020.40549-01
, além do depoimento de testemunhas.

Nos exames realizados pela Gerência de Perícias de Identificação Veicular da POLITEC é possível verificar que diversas motocicletas e seus componentes [motores, chassis e tanques] se encontravam “
adulterado por remarcação de caracteres [...], sem numerações identificadoras ou danificados por instrumentos abrasivos e contundentes”
(doc. digital n. 254778771 – p. 226 a 263).

Referente à
autoria
, na fase inquisitorial, o investigador de polícia, WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA, descreveu a ocorrência nos termos transcritos:

“QUE na data de hoje, a equipe de investigação desta especializada composta pelos policiais civis WISNO e LUCIANO em diligências para elucidação de um furto de uma motocicleta branca de placa QCJ-5037 ocorrida na data de ontem 15/6/2020 por volta das 20h vieram receber informação de forma anônima de que a referida motocicleta estaria na posse de um dono de uma van branca [...]; Que em buscas nos sistemas de checagem foi possível chegar ao endereço desse homem [...]; Que ato contínuo foram ao local e após autorização de entrada no referido imóvel pelo morador, MARCOS VICENTE DE LIMA foi constatado que ali parecia ser um lugar próprio de comercialização de peças de motocicletas e desmanche, e na oportunidade ainda encontraram a motocicleta objeto do furto ora investigado, já em processo de desmanche; Que indagado da procedência tanto da motocicleta quanto das outras peças aleatórias de outras motocicletas [...], MARCOS VICENTE não soube explicar; Que após a identificação dos objetos (por meio de placas e chassis), identificou-se que são precedentes de crimes patrimoniais; Que em virtude disso, foi dada voz de prisão a ele, e posteriormente encaminhado a esta delegacia com a motocicleta, a van e demais objetos, todos apreendidos; Que durante a confecção dos procedimentos legais na Delegacia o conduzido ofereceu vantagem indevida aos policiais [...] a qual foi gravada pelo aparelho celular que será juntada em auto próprio [...]”
(doc. digital n. 254778770 – p. 6).

Semelhante é o depoimento do policial civil, LUCIANO LEONARDO DE FIGUEIREDO (doc. digital n. 254778770 – p. 9).

No seu interrogatório, MARCOS optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 254778770 – p. 10/11)
.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, WISNO, LUCIANO, JOANA ROCHA DA SILVA, SAMARA ANGÉLICA DE ALMEIDA ROSENDO, CAROLINA VASQUES BARROS, BRUNA DE MELO RICARTE, a informante, DAYANE MÉRCIA DOS SANTOS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os investigadores de polícia
WISNO
e
LUCIANO
confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva sobre o furto de uma motocicleta no estacionamento do Shopping Pantanal.

Asseveraram ter visto as gravações das câmeras de segurança e, nas filmagens, notaram uma van branca estacionada na parte externa do estabelecimento, a qual chamou atenção da equipe.

Informaram ter procedido à checagem da placa identificadora do veículo, descobriram que o automóvel estava registrado no nome do apelante e que ele possuía dois endereços, um na cidade de Cáceres/MT e outro nesta Capital.

Acrescentaram que, no endereço de Cáceres/MT, constataram se tratar de uma oficina mecânica, o que despertou suspeitas adicionais nos investigadores, especialmente porque a van branca possuía placa identificadora oriunda da cidade de Goiânia/GO.

Afirmaram que, diante dessas informações, dirigiram-se para o imóvel localizado em Cuiabá/MT, onde encontraram a van branca estacionada na garagem e, após permissão de MARCOS, localizaram, no quintal, a motocicleta furtada – cujo chassi estava modificado –, além de outros veículos desmontados e componentes adulterados, concluindo se tratar de “
uma central para desmanche”
.

Por fim, deram voz de prisão para MARCOS e o conduziram para o destacamento policial para prestar esclarecimentos acerca dos ilícitos.

JOANA
, proprietária da motocicleta furtada, disse não ter recuperado seu bem, mas que foi ressarcida pela gerência do Shopping Pantanal.

Disse que tomou ciência – via reportagem televisiva – de que a polícia civil havia descortinado um “
desmanche de veículos”
no endereço do apelante e que o noticiário informava que uma das motocicletas encontradas havia sido furtada de um dos shoppings da Capital.

A convivente do apelante,
DAYANE
, informou que seu marido é mecânico, tinha uma oficina própria e comprava as peças “
de leilões em Brasília”
, mas que nunca o acompanhou nas referidas negociações.

Asseverou que, no dia dos fatos, MARCOS lhe pediu para esperar na frente do imóvel, haja vista que iria “
buscar algumas peças no local
”, mas que, poucos minutos depois, a polícia chegou e o prendeu.

As testemunhas de defesa,
CAROLINA
e
BRUNA
, limitaram-se a narrar sobre os predicados pessoais favoráveis do apelante, disseram que ele possuía uma oficina mecânica e sempre “
mexeu com o conserto de motocicletas”
.

No seu interrogatório,
MARCOS
confirmou que possuía uma oficina próxima à Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital e outra na cidade de Cáceres.

Relatou ter arrematado em um leilão diversas peças de motocicletas [chassis, motores, etc.], que todos os objetos possuíam nota fiscal no seu nome e que os deixou na residência situada em Cuiabá/MT.

Acrescentou ter sublocado o imóvel para Manoel Eumar dos Santos, vulgo ‘Cocada’, o qual era mecânico de motos e que apenas retornava esporadicamente no local para buscar as peças, as quais eram arrematadas em leilões realizados em Brasília/DF.

Noticiou que, na data dos fatos, dirigiu-se à residência com a finalidade de buscar algumas das peças, ocasião em que foi abordado e detido pelos policiais, não obstante haver esclarecido que apenas parte dos objetos apreendidos no local lhe pertenciam.

Atestou que os investigadores encontraram os automóveis e componentes com indícios de falsificação, porém, em nenhum momento foi flagrado realizando a remarcação dos chassis das motocicletas apreendidas.

Disse que “
não teve opção”,
mas assumir os produtos que alí estavam alocados, pois no momento de sua abordagem, ‘Cocada’ fugiu do local, pulando o muro dos fundos da residência.

Acrescentou que a residência onde as motocicletas foram localizadas e a van branca visualizada no vídeo das câmeras do Shopping Pantanal lhe pertenciam.

Informou ainda que “
sublocou
” o imóvel para ‘Cocada’, haja vista que ele trabalhava consigo na sua oficina e que a van era “
adaptada
” para transportar motocicletas, porque era piloto e mecânico de veículos de motocross.

Não obstante ter sido comprovada a materialidade delitiva, aliada ao fato de todos os objetos adulterados estarem em uma residência pertencente a MARCOS, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que tenha sido o responsável pelas referidas contrafações.

Outrossim, os policiais civis não localizaram na residência nenhum produto químico abrasivo [ácidos nítrico, sulfúrico ou clorídrico, vernizes, soldas, thinner, metiletilcetona) ou instrumentos [limas metálicas, rebarbadoras, pistolas de gravação, eletrogravadores, etc.] que pudesse ter sido utilizado para adulterar os chassis e/ou componentes automobilísticos ali encontrados.

É cediço que o tipo penal insculpido no artigo 311 do Código Penal tem por escopo a punir a conduta do agente que, de forma dolosa, adulterem remarque ou, por qualquer meio, altere sinal identificador de veículo automotor, sendo certo que sua tipificação não se estende,
de forma automática
, àquele que detenha a posse de bem cuja identificação tenha sido previamente manipulada.

A interpretação sistemática da norma penal impõe a necessidade de se demonstrar o dolo específico do agente na realização da contrafação, não sendo suficiente, para configurar o delito, a simples apreensão dos automóveis e componentes adulterados na sua residência, salvo se houver prova concreta de sua participação na efetiva modificação dos sinais identificadores.

A propósito, foi com a alteração trazida pela Lei n. 14.562/2023 que a conduta do agente surpreendido em poder de veículo automotor com sinal identificador de que devesse saber estar adulterado passou a ser punida, conforme previsão do artigo 311, § 2o, III do Código Penal.

Ainda que alta a probabilidade do envolvimento do apelante nas contrafações, não se pode olvidar que o Direito Penal não opera com conjecturas e ilações, vedando-se a aplicação de sanção penal quando perdura dúvida razoável sobre os fatos e as suas circunstâncias.

À luz do sistema acusatório, o julgador deve fundamentar suas decisões em elementos objetivos e inquestionáveis, sob pena de converter o princípio do livre convencimento em mero arbítrio, de modo que, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência e aos princípios implícitos do Direito Processual Penal, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor do réu.

Nesse diapasão, inexistindo demonstração inequívoca da presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva. Confira-se:

“[...] Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”
(TJMT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“[...] Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe. [...]
(TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Quanto à dosimetria, verifico que a pena dos crimes remanescentes [arts. 180, §1
o
e 333, ambos do Código Penal] ficaram estabelecidas em seus mínimos legais [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente], de modo que, com a absolvição da prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal, fica a pena definitiva de MARCOS VICENTE DE LIMA fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, verifico que o juízo sentenciante promoveu a detração do período que o apelante permaneceu segregado cautelarmente – 16.6.2020 a 11.6.2023 –, de modo que, aplicando o benefício com o novo
quantum
da pena, resta a se cumprir, aproximadamente, 2 (dois) anos de reclusão, o que autoriza, desde logo, a fixação do regime inicial
aberto
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo de
MARCOS VICENTE DE LIMA
para absolvê-lo quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo [artigo 311, do Código Penal], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, redimensionando sua reprimenda definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão
, e de
20 (vinte) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do redimensionamento da sua reprimenda – com a consequente alteração do regime de cumprimento para o
aberto
, em razão da aplicação do instituto da detração –, comunique-se,
com urgência
, o juízo das execuções penais, inclusive com remessa de cópia do acórdão, objetivando a adequação do regime prisional imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025